Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-43.2021.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000270-43.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade, Legitimidade para a Causa, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL LUCAS SOUZA BARBOSA - CPF: 119.738.604-14 (ADVOGADO), ARLINDO DA SILVA BARBOSA JUNIOR - CPF: 602.082.364-49 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ EVINER VALÉRIO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP - CNPJ: 02.765.097/0019-88 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000270-43.2021.811.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Arlindo da Silva Barbosa Junior

Impetrado:

Dr. Eviner Valério, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Litisconsorte(s)

Associação Beneditina da Providência - ABENP

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, não admitindo, diante do seu rito especial, dilação probatória.

“O mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, porquanto não comporta, mercê de seu rito especial, dilação probatória, motivo pelo qual a utilização desta via, quando ausentes elementos de prova, afigura-se inadequada” (TJ-MT - AC: 10051916120168110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 19/03/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/04/2018).

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.

1005834-77.2017.8.11.0037, a qual julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade arguida pelo Impetrante.

O Impetrante requer a declaração de nulidade absoluta e a extinção do feito, sob a alegação de nulidade de citação; o reconhecimento da ilegitimidade ativa da empresa Exequente; o reconhecimento da incompetência territorial e o reconhecimento da impenhorabilidade da conta salário.

A liminar foi indeferida, conforme decisão lançada no ID 92438487.

O Litisconsorte passivo apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 95170493.

A autoridade apontada coatora não prestou informações, conforme se verifica na certidão lançada no ID 97571463.

Não foi determinada a concessão de vistas ao Ministério Público, ante o teor do ofício encaminhado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, por não haver interesse de menores, nem haver discussão a respeito de saúde.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Em relação às alegações do Impetrante, no sentido de que a penhora realizada nos autos principais versa sobre verbas salariais e que deve ser reconhecida a nulidade de citação, demanda inevitável exame fático-probatório, motivo pelo qual tais pretensões não podem ser debatidas na via mandamental, que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

Quanto às demais alegações, transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança:

Quanto à alegação de que a exequente não tem legitimidade para ajuizar ação no Juizado Especial, por não ser MEI, ME ou EPP. Deve ser ressaltado que quatro espécies de pessoa jurídicas que podem figurar no polo ativo de ações nos Juizados Especiais, a saber: 1. Micro Empresário Individual (MEI); 2. Microempresa (ME); 3. Empresa de Pequeno Porte (EPP); e 4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Uma OSCIP é uma qualificação jurídica atribuída a diferentes tipos de entidades privadas atuando em áreas típicas do setor público com interesse social, que podem ser financiadas pelo Estado ou pela iniciativa privada sem fins lucrativos. A OSCIP está prevista no ordenamento jurídico brasileiro como forma de facilitar parcerias e convênios com todos os níveis de governo e órgãos públicos (federal, estadual e municipal) e permite que doações realizadas por empresas possam ser descontadas no imposto de renda.

A sigla é usada de maneira genérica para identificar organizações do terceiro setor, ou seja, que atuam sem fins comerciais e cumprindo um papel de interesse público, como associações, cooperativas, fundações, institutos, entre outras.

Por ser uma qualificação, e não uma forma de organização em si mesma, vários tipos de instituições podem solicitar a qualificação como OSCIP. De maneira geral, as organizações não governamentais (ONGs) são as entidades que mais se encaixam no perfil para solicitar a qualificação de OSCIP

No caso, se a Exequente for classificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), pode sim ser parte no polo passivo de ações no Juizado Especial.

Em relação à alegada incompetência territorial, verifico que o contrato de prestação de serviços foi celebrado na cidade de Primavera do Leste/MT e consta em sua cláusula 15º “Fica eleito o fórum da Comarca de Primavera do Leste, para dirimir as questões por ventura decorrentes do presente”. Diante desse fato não vejo como reconhecer a incompetência territorial.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual DENEGO a segurança do presente
writ.

Ante o exposto,

DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021